Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-80.2025.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000790-80.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGINA DIAS DE SOUZA - CPF: 304.382.171-87 (APELANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MATHEUS MARCAL DA SILVA - CPF: 052.453.871-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JORGINA DIAS DE SOUZA - CPF: 304.382.171-87 (APELADO), MATHEUS MARCAL DA SILVA - CPF: 052.453.871-90 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE JORGINA DIAS DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Empréstimos bancários e transferência via pix não reconhecidos. Fraude praticada por terceiros. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Devolução simples dos valores. Danos morais afastados. Provimento parcial do recurso do banco. Prejudicado o recurso da autora.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recursos de apelação interpostos por instituição financeira e consumidora contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando inexistentes contratos de empréstimo, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros que resultou na realização de empréstimos e transferência de valores da conta da autora; e (ii) estabelecer a ocorrência de danos morais indenizáveis e seus parâmetros de quantificação, bem como a forma de restituição dos valores indevidamente descontados.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Restou incontroverso que a autora recebeu ligação de pessoa que se identificou como funcionária do banco, a qual possuía informações detalhadas sobre seus dados pessoais e bancários, e após seguir as orientações repassadas, verificou a realização de empréstimo e transferência de valores para terceiros.

5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ, caracterizando falha na prestação do serviço a vulnerabilidade do sistema que permitiu operações atípicas em relação ao padrão de consumo da autora.

6. Não há elementos nos autos que demonstrem que a autora tenha sofrido constrangimentos excepcionais ou abalo psicológico significativo em decorrência do ocorrido, além dos naturais aborrecimentos decorrentes da situação, não caracterizando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados não se aplica quando a cobrança decorre de engano justificável. 2. A mera ocorrência de fraude bancária por terceiros, com contribuição direta da vítima, sem demonstração de consequências excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento, não caracteriza dano moral indenizável.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 372, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022; STJ, Súmulas 43 e 440; STJ, Tema 1156.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e por JORGINA DIAS DE SOUZA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1000790-80.2025.8.11.0010), ajuizada pela segunda apelante contra o primeiro, acolheu os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo nos valores de R$ 7.720,12 e R$ 3.003,36, determinando a restituição em dobro dos valores eventualmente descontados da conta da autora em decorrência das operações fraudulentas declaradas inexistentes, e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (cf. Id. nº 352497394).

Em suas razões recursais, a apelante JORGINA DIAS DE SOUZA sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se irrisório e desproporcional à gravidade dos danos sofridos, considerando sua condição de pessoa idosa, aposentada e hipervulnerável, cuja única fonte de renda foi comprometida por descontos indevidos decorrentes de fraude bancária. Argumenta que a indenização não atende ao caráter compensatório e pedagógico-punitivo, citando precedentes deste Egrégio Tribunal que fixam valores superiores em casos análogos. Requer a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outro valor que a Colenda Câmara entenda justo e razoável, bem como a majoração dos honorários advocatícios (cf. Id. nº 352497395).

Por sua vez, o apelante BANCO BRADESCO S.A. insurge-se contra a sentença, alegando a validade do contrato e o exercício regular de direito. Sustenta que as contratações foram regularmente realizadas mediante utilização de senha pessoal e biometria da autora, apresentando telas sistêmicas que, em sua visão, comprovariam a legitimidade das operações. Argumenta que eventuais falhas de segurança decorreriam de culpa exclusiva da autora ou de terceiros. Impugna a ocorrência de danos morais e a condenação em repetição do indébito. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (cf. Id. nº 352497397).

Nas contrarrazões, a parte autora/apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 352497402).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais.

Pois bem.

Segundo a narrativa fática apresentada pela parte Autora, ora Apelante, ela mantém conta bancária junto ao Banco Réu exclusivamente para o recebimento de seu benefício previdenciário. Relata que, em 21 de fevereiro de 2025, foi surpreendida por ligação de suposto funcionário do banco informando sobre empréstimo não solicitado. Ao dirigir-se à agência, constatou a efetivação de dois empréstimos (R$ 7.720,12 e R$ 3.003,36) e uma transferência via Pix no valor de R$ 7.700,00 para terceiro desconhecido ("RZ Serviços Digitais"). A Autora, pessoa idosa e hipossuficiente, afirma jamais ter anuído com tais transações, registrando Boletim de Ocorrência e buscando solução administrativa, sem êxito, o que culminou em descontos indevidos em sua verba alimentar.

A r. sentença declarou a inexistência dos débitos referentes aos empréstimos fraudulentos nos valores de R$ 7.720,12 e R$ 3.003,36, bem como da transferência via PIX no montante de R$ 7.700,00, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida. Condenou o Banco Bradesco S.A. à restituição em dobro de todos os valores eventualmente descontados da conta da autora em decorrência das operações fraudulentas, com correção monetária pelo IPCA desde a data de cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Por fim, condenou a parte vencida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

O cerne da controvérsia consiste em definir a responsabilidade do banco apelante pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, que resultou na realização de empréstimo e transferência de valores da conta da autora, bem como a ocorrência de danos morais indenizáveis e seus parâmetros de quantificação.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

No caso em análise, restou incontroverso que a autora recebeu ligação de pessoa que se identificou como funcionária do Banco Bradesco, a qual possuía informações detalhadas sobre seus dados pessoais e bancários, alegando que sua conta havia sido invadida. Após seguir as orientações repassadas pelo suposto funcionário, a autora verificou que foi realizado em sua conta dois empréstimos no valor de R$ 9.279,96 e transferido o saldo existente de R$ 1.222,71, totalizando R$ 11.100,00, para conta de terceiro identificado como RZ Servicos Digitais.

Pois bem

A autora/apelada fez prova satisfatória dos fatos constitutivos do seu direito ao indicar, na petição inicial, os dados relativos aos débitos questionados nos autos, de modo que, para além da inversão do ônus da prova em favor da autora/consumidora (CDC, art. 6º, VIII), o que se vê é que as rés/fornecedoras não se esforçaram minimamente a comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 372, II), por isso, merece ser ratificada a conclusão pela falha na prestação do serviço.

Anoto, sob outro enfoque, que não se nega e nem se discute o fato de que as transações bancárias realizadas mediante uso de login, senha, cartão magnético são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sobretudo no que concerne à “senha pessoal e intrasferível”, e, sim, a existência de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, inclusive da omissão ao fiscalizar e gerir operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle, como, por exemplo, nos casos de movimentações atípicas, inclusive, nesse particular, “a jurisprudência do STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira” e que “a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,

julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022), sendo que, na presente hipótese, como demonstrado pela autora com a juntada dos extratos bancários desde a exposição inicial, ela mal fazia uso da sua conta bancária, o que, portanto, vem para reforçar a falha na prestação do serviço oferecido pelas rés, na medida em que, na data da contratação fraudulenta dos empréstimos, de repente, em total desacordo com o perfil do consumidora, ocorreu uma contratação de dois empréstimos no valor de quase onze mil reais e uma transferência bancária de sete mil e setecentos reais em seguida.

No tocante à forma de restituição dos valores descontados, assiste razão ao Banco Apelante, devendo a sentença ser reformada para determinar a devolução na forma simples.

A fraude perpetrada por terceiros, no presente caso, embora configure fortuito interno para fins de responsabilização civil da instituição financeira, cria uma aparência de regularidade sistêmica no momento da contratação e da cobrança. O Banco, ao realizar os descontos, baseou-se em contratos que, em seus registros internos, constavam como formalizados eletronicamente.

Nesse contexto, a cobrança, até que fosse declarada a inexigibilidade judicial ou constatada a fraude de forma inequívoca, decorreu de um engano justificável, pautado na confiança dos registros sistêmicos, ainda que falhos. Não se vislumbra, portanto, a conduta dolosa ou a culpa grave necessária para caracterizar a ausência de justificativa razoável que autorizaria a sanção da devolução em dobro. Assim, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, acrescida de correção monetária e juros legais.

Do mesmo modo, quanto à condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, assiste razão ao Banco/apelante.

Isso porque, diferentemente de situações em que a instituição financeira age com desídia ou má-fé, no presente caso o banco foi também vítima de fraude perpetrada por terceiros. Além disso, não há nos autos elementos que demonstrem que a autora tenha sofrido constrangimentos excepcionais ou abalo psicológico significativo em decorrência do ocorrido, além dos naturais aborrecimentos decorrentes da situação.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que nem todo descumprimento contratual ou dissabor experimentado pelo consumidor é capaz de gerar dano moral indenizável. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “o simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa” (Tema 1156).

Por analogia, entendo que a mera ocorrência de fraude bancária, com a contribuição da vítima, sem a demonstração de consequências excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, especialmente quando o banco não agiu com má-fé ou desídia na resolução do problema.

Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais, mantendo-se, contudo, a declaração de inexistência dos contratos de empréstimo e a responsabilidade do banco pelos danos materiais causados à autora.

Quanto aos parâmetros de atualização monetária e juros, deve ser utilizada unicamente a taxa SELIC, a partir do efetivo prejuízo (desembolso), nos termos dos artigos 406, §1º e 389, parágrafo único, do Código Civil e das Súmulas 43 e 440 do STJ.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo banco, para afastar a repetição em dobro do indébito e a condenação a título de danos morais, bem como, para alterar os consectários legais e determinar a incidência de correção monetária e juros pela SELIC desde o desembolso. Em decorrência do afastamento da condenação a título de danos morais, julgo prejudicado o recurso apresentado pela parte autora.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026